Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739804-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME GUIMARAES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Guimaraes Araujo contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da qual o d. Juízo a quo indeferiu o pleito liminar formulado pelo impetrante, voltado a determinar a sua imediata convocação para o curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal e, subsidiariamente, a suspensão do início do referido curso (ID 1955400, p. 120/121). O agravante sustenta, em síntese, que foi aprovado no concurso e convocado para participar do curso de formação por meio do Edital n. 37 DGP/PMDF, de 10/03/2020, posteriormente cancelado de forma ilegal. Alega que, inicialmente, foram chamados 750 candidatos e, após o cancelamento do ato convocatório, foi publicado novo edital em substituição, convocando 500 candidatos, o que ocasionou a sua exclusão para ingresso no curso. Afirma que, em consulta à Diretoria de Recrutamento e Seleção da PMDF, obteve a informação de que a redução do número de convocados deu-se em razão do momento atual de emergência de saúde pública, o que impossibilitaria a convocação do quantitativo anterior, ante a capacidade máxima para fluxo/frequência de pessoas no curso. Aduz que a pandemia do novo coronavírus (COVID 19), utilizada como fundamento da edição dos atos, não é motivo idôneo para a modificação dos atos convocatórios, porquanto “poderia haver diferentes protocolos de medida que já são adotados pela Corporação”, a exemplo de aulas virtuais. Alega a existência de direito líquido e certo, tendo em vista que as convocações de candidatos para apresentação de documentos configuram o ato administrativo de nomeação, surgindo o direito subjetivo a posse, conforme inteligência da Súmula no 16/STF e da Súmula 473/STF. Salienta, por fim, que alguns candidatos impetraram mandado de segurança e lograram êxito na concessão liminar da ordem, sendo alcançados pelo novo ato convocatório, ainda que em classificação inferior à do agravante, em patente violação à isonomia do certame. Defende estar evidenciado o risco da demora e o dano irreversível, especialmente quanto a: i) aulas perdidas no curso de formação; ii) ausência de direito ao pagamento retroativo por serviço não prestado; iii) recusa a ofertas de empregos antes do cancelamento da convocação e iv) danos psicológicos causados pela expectava frustrada em assumir um cargo público. Pugna, pois, pela concessão da tutela antecipada recursal, com a convocação do agravante ao curso de formação, permitindo que participe das aulas, ou a suspensão do início do curso e da convocação ocorrida até o julgamento do mandamus. Subsidiariamente, pleiteia que seja garantida a sua convocação no próximo curso de formação, além da garantia da vaga, ainda que fora da validade do concurso, em razão da imprevisibilidade do fim da pandemia. No mérito, requer a reforma da decisão. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 1955400, p. 96). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. No caso em apreço, a relevância do fundamento não se evidencia. De início, cumpre salientar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca dessa matéria é no sentido de limitar severamente a intervenção do Poder Judiciário no que tange à apreciação de objetos afetos a provas de concursos públicos. Constitui sólido postulado que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no mérito dos atos administrativos que, por ostentarem caráter discricionário, somente podem ser examinados sob o prisma de sua legalidade. Vale dizer, assim, que é vedado ao Poder Judiciário, quando não demonstrada violação à legalidade e ao cumprimento das normas estabelecidas no edital, apreciar o mérito administrativo dos atos administrativos voltados à organização do certame, especialmente quando amparadas por determinações impostas em razão da superveniência de calamidade pública reconhecida. Ao que se vê dos autos de origem, constata-se que, por meio do edital n. 38 DGP/PMDF de 10/03/2020 (ID 69153061), o agravante, juntamente com aproximadamente 750 candidatos, foi convocado para a entrega de documentos prevista nos itens 3 e 19 do Edital no 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, relativo ao concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Contudo, tal convocação foi suspensa, por meio do Edital n. 47 DGP/PMDF, de 18/03/2020, em cumprimento ao Decreto n. 40.520, de 14/03/2020, “que dispõe sobre a medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus” (ID 69153062). Posteriormente, foi publicado o Edital n. 98 DGP/PMDF, de 15/07/2020, com nova convocação para entrega de documentos, mas com o quantitativo total de 500 candidatos, o que ocasionou na exclusão do agravante no novo ato convocatório (ID 71890962). Instada, pelo agravante, a esclarecer a exclusão dos candidatos anteriormente convocados, a Seção de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar do Distrito Federal informou que a redução do número de alunos deu-se em razão da implementação de medidas de segurança para diminuição dos riscos de transmissão do novo coronavírus (ID 69153069). A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do documento (sem grifos nos original): No dia 02 de julho de 2020 foi publicado o Decreto no 40.939 que liberou as atividades educacionais presenciais nas escolas, universidade e faculdades da rede pública e privas, observados os protocolos e medidas de segurança estabelecidos no artigo 5o e no Anexo único do próprio edital. (...) Considerando o momento atual de emergência de saúde pública e com base nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde que determinam as medidas de segurança que visam diminuir os riscos de transmissibilidade do Civid-19 (sic), esclareço que a convocação para o ingresso no Curso de Formação de Praças – CFP VII, foi reduzido ao número de 500 (quinhentos) alunos. Importante destacar que vivemos em uma situação atípica e que a Administração Pública pautada na superveniência, imprevisibilidade gravidade e objetivando atender as recomendações da OMS, chegou-se ao número de 500 alunos, o que é a capacidade máxima de formação da Escola de Formação de Praças (EsFP) da Polícia Militar do Distrito Federal para atender as regras de distanciamento social. Como cediço, o estado de calamidade pública legitima a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou, primeiramente, o Decreto n. 40.520, de 14 de março de 2020, determinando, dentre outras medidas, a suspensão de atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada. Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na suspensão do edital que apenas convocava candidatos para apresentação de documentos, para fins de futura matrícula no curso de formação, sobretudo porque realizada visando atender medidas de segurança impostas pelas autoridades competentes. Ora, conforme bem assentou o juízo a quo, a convocação para apresentação de documentos é, tão somente, a etapa que antecede a nomeação, porquanto o ato formal de ingresso na Corporação é a efetiva matrícula no Curso de formação de Praças. Logo, ao contrário do que defende o agravante, não há que se falar em direito subjetivo à sua convocação ao curso, pois não ocorreu o efetivo ingresso na carreira militar, o que afasta a aplicação das citadas súmulas 16, do colendo Superior Tribunal de Justiça e 473, do excelso Supremo Tribunal Federal. Sobre o momento de ingresso na carreira militar, já se pronunciou este egrégio Tribunal: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. DESLIGAMENTO DO CURSO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO ETAPA DO CONCURSO. INGRESSO NAS FILEIRAS. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA FILA. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 7.289/84. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida no mandado de segurança, que denegou a segurança impetrada sob fundamento de que, uma vez matriculado no Curso de Formação de Oficiais, não há mais que se falar em final de fila, pois o autor deixou a condição de candidato para ser incluído na Corporação. 2. O impetrante fora efetivamente inscrito no curso de Formação de Oficiais no ano de 2018, sendo incluído na corporação, recebendo número de matricula. No entanto, desistiu formalmente do curso quando fez requerimento de desligamento. 2.1. Para que a recolocação de classificação do candidato seja possível, é necessário verificar a ausência de prejuízo à Administração Pública e não afetação da classificação dos candidatos. 2.2. O concurso público para Oficial da Policia Militar do Distrito Federal é, via de regra, composto por 5 fases, não incluído o curso de formação, pois o aluno do curso de Oficiais da PMDF já se encontra investido no efetivo exercício de cargo público. 2.3. É o que se extrai do artigo 3o, §1o, inciso I, alínea "d", da Lei n. 7.289/84: Art 3o - Os integrantes da Polícia Militar, em razão da destinação a que se refere o artigo anterior, natureza e organização, formam uma categoria especial de servidores públicos do Distrito Federal, denominados policiais-militares. § 1o - Os policiais-militares encontram-se em uma das seguintes situações: I - na ativa: [...] d) os alunos de órgãos de formação de policiais-milítares. 2.4. O impetrante deveria, no ato de inscrição do curso de formação, ter apresentado, entre outros documentos, declaração de não acumulação de cargo público, emprego ou função pública, conforme disposto no item 15.1, "c" do Edital do Certame. 3. A realização dessa nova fase já induz à condição de policial militar do requerente, daí porque não há como se deferir, na hipótese, o pedido de reposicionamento de fila 4. Apelo improvido. (Acórdão 1154761, 07077332320188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Além disso, depreende-se do edital de abertura do concurso (Edital n. 21/DGP-PMDF, de 24/01/2018, ID 71890961), que o certame foi aberto para 500 vagas e formação de cadastro de reserva de 1.500 (subitem 1.2). Não custa registrar o que dispõem os subitens 18.4 e 23.7: 18.4 – O candidato aprovado no concurso público de que trata este edital e classificado dentro do limite de vagas oferecidas para o Curso de Formação de Praças será convocado para inclusão na PMDF. Os demais candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas oferecidas para o cadastro de reservam serão mantidos e poderão ser convocados, a critério da Administração, durante o prazo de validade do concurso, incluindo sua prorrogação. 23.7 - A aprovação no concurso público não assegura ao candidato o direito de inclusão na PMDF nem de matrícula no Curso de Formação de Praças. Vê-se que o próprio agravante, em suas razões recursais, confirma que não foi aprovado dentro do número de vagas, de forma que, consoante esclarecido do documento de ID 69153069, deverá aguardar nova convocação, a ser realizada dentro da discricionariedade que é inerente à Administração Pública, não cabendo ingerência do Judiciário. Por conseguinte, também se mostra incabível o pleito subsidiário de garantia de convocação no próximo curso de formação, além da garantia da vaga, ainda que fora da validade do concurso. Por fim, a despeito do agravante alegar que houve preterição de sua convocação frente a outros candidatos aprovados em classificação inferior, constata-se que tal argumento não restou comprovado nos autos. Aliás, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifica-se que a liminar concedida nos autos do processo n. 0705049-57.2020.8.07.0018, em que um dos autores é o candidato “Maicon Rodrigues Brigida”, teve o efeito suspenso por decisão da Primeira Turma Recursal, após a interposição de agravo de instrumento pelo Distrito Federal. Nessa toada, em que pese a argumentação trazida, a medida pleiteada extrapola a ingerência permitida ao Poder Judiciário. Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 2. A teor do RE no 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato somente expectativa de direito, e não direito adquirido à posse no cargo. 3. A nomeação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade, cuja análise é valorada exclusivamente pela Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, em regra. 4. Malgrado a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de possibilitar, em determinados casos, a convolação de tal expectativa em direito subjetivo quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, não se vislumbra o enquadramento do autor em quaisquer das hipóteses definidas pelo STF. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245023, 07089575920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal almejada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora